Tribunal: TJDFT
Processo: 0703443-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703443-74.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME APELADO: BRUNO COELHO FERNANDES, MARINA HALLIDAY PAGNONCELLI FERNANDES D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido da Embargante de ID 47774809, no sentido de intimar a parte contrária para ciência do pleito de ID 43284593. Referida peça foi protocolada em 07/02/2023 e logo após (15/02/2023) opostos Embargos de Declaração pela ora embargante, ocasião que apresentou sua pretensão quanto a eventuais vícios ocorridos no acórdão que julgou a apelação manejada pela parte oposta. Por sua vez, a embargada apresentou contrarrazões em 09/03/2023 (ID 4415592), estando, assim, ciente das peças constantes dos autos. Neste passo, dê-se continuidade à inclusão do processo na pauta de julgamento presencial. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator